Tribunal: TCU
Processo: 024.841/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10621/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a respeito de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos para obra de construção de escola com seis salas de aula, junto ao Centro Educacional Ana Maria de Paula, financiada com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio do Termo de Compromisso 19.709/2013, no âmbito do Plano de Ações Articulada e no valor de R$ 1.020.093,09. Considerando que, apesar de não existirem evidências da aplicação ou devolução do montante de R$ 30.602,79 (repassados pelo FNDE), esse valor não justifica a atuação deste Tribunal pela baixa materialidade; Considerando que a contratada não executou parte, ainda que diminuta, do projeto ou executou a obra com defeitos, entretanto, a Prefeitura, com recursos próprios, arcou com os itens da obra faltantes e com os reparos, atraindo a competência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Considerando que há evidências de que a obra foi concluída e está em funcionamento, cumprindo sua finalidade; Considerando que as irregularidades restantes são de natureza formal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao TCE/SC e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE); e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.841/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Matos Costa/SC. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.